Tribunal: TJMT
Processo: 0000953-90.2018.8.11.0085
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000953-90.2018.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[OLVECIR TRIZOTTO - CPF: 869.762.141-00 (APELANTE), LUIZ CARLOS BOFI - CPF: 788.152.829-04 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (APELADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA COM DAÇÃO EM PAGAMENTO QUE REÚNE DÉBITOS RELATIVOS A VÁRIOS CONTRATOS BANCÁRIOS – AUSÊNCIA DE DISCRIMINAÇÃO DAS CLÁUSULAS ABUSIVAS – ALEGAÇÃO GENÉRICA DE ABUSIVIDADE DAS TAXAS E ENCARGOS REMNUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS DOS CONTRATOS BANCÁRIOS – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA– RECURSO DESPROVIDO.
“Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.” (Súmula nº 381 do STJ).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por OLVECIR TRIZOTTO, contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito do Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0, que nos autos da ação de “
Revisão de Contrato c/c Declaratória de Nulidade de Cláusulas Contratuais
” (Proc. nº

0000953-90.2018.8.11.0085), ajuizada pelo apelante contra COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM, julgou improcedentes os pedidos por reconhecer “
a validade do negócio jurídico entabulado entre as partes
”
; a r. sentença também condenou o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade permanece suspensa em virtude da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita (cf. Id. nº 205183023).

O apelante afirma que “
não era detentor de todas as documentações necessárias quando do Ingresso da presente Ação Revisional, sendo a parte Apelada/Requerida intimada para a sua exibição. Ainda, é saído que necessário o intermédio de expert (prova pericial) para a formulação de tais cálculos, sendo que sua precisão é imprescindível para que nenhuma das partes fique em prejuízo e ou desvantagem (...) assim sendo, a parte Apelante baseou toda sua defesa na exigência e necessidade de uma perícia contábil, inclusive para a aferição de divergência entre o que fora pactuado e o que, de fato, foi cobrado. Logo, não há lugar para a inépcia da Inicial ou até mesmo o julgamento antecipado da lide, uma vez que haja necessidade de produção de prova pericial, sendo que, sem ela, não há como obter o verdadeiro provimento jurisdicional
”.
Pede, pois,
o provimento do recurso para a reforma da sentença recorrida (cf. Id. nº
205183024).

A apelada ofertou contrarrazões junto ao Id. nº 205183026, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença deu a seguinte solução à lide:

“Trata-se de ação revisional de contrato c/c declaratória de nulidade de clausulas contratuais cumulada com pedido de tutela provisória de urgência proposta por OLVECIR TRIZOTTO contra COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT, qualificados na petição inicial.

A parte autora aduz, em suma, que mantém conta corrente com a instituição bancária ré. Afirma que durante todo o vínculo com a instituição financeira foram realizadas cobranças abusivas relativas a taxas de manutenção de conta desprovidas de autorização (seguro prestamista, plano de integração de capital, cesta relacionamento, seguro prestamista, débito autorizado, autorizado caixa, recibo de saque com tarifa e tarifa de liberação de crédito), além de taxas de juros remuneratórias e moratórias superiores a media de mercado quando da formalização de diferentes modalidades de contratos de crédito bancário.

Informa que as cobranças abusivas impossibilitaram a manutenção dos pagamentos dos contratos bancários contratados o que, ao fim gerou um débito total de R$ 476.000,00 objeto do Instrumento Particular de Confissão de dívida com dação em pagamento.

Objetiva a apresentação de todos os contratos e extratos da conta corrente, desde a abertura de conta, manutenção da posse sobre imóvel objeto da dação em pagamento, declaração de nulidade das taxas e tarifas de manutenção da conta corrente e das clausulas dos contratos de crédito pactuados relativas a fixação de juros remuneratórios e moratórios e capitalização de juros gerando a consequente revogação do Instrumento Particular de Confissão de dívida, além da restituição do valor cobrado a maior.

Destacam-se dos pedidos do requerente a inversão do ônus da prova.

O recebimento da inicial, a concessão de assistência jurídica gratuita ao autor e a inversão do ônus da prova deram-se no pronunciamento de id. 47766068, pág. 03/07.

O requerido ofereceu contestação ao id. 47766068, pág. 13/64, impugnando a justiça gratuita concedida à autora e requerendo o indeferimento da inicial. No mérito se contrapôs à pretensão autoral.

(...)

Intimadas para especificar provas ambas as partes pugnaram pela realização de prova oral e pericial contábil.

Com relação ao pedido de prova oral, no caso dos autos, não se verifica utilidade na produção de tal prova notadamente porque a controversa instalada e o fato probando é eminentemente documental.

(...)

Destarte, entendo que os documentos que instruem o feito são suficientes para a formação segura sobre o mérito da causa, sendo desnecessária a colheita de nova prova para averiguar a legalidade do Termo de Confissão de Dívida objeto da ação.

Nesta toada, REJEITA-SE o pedido produção de prova oral.

Já com relação a perícia contábil somente se mostra útil após o conhecimento da matéria de direito, após definição se a parte tem direito, perante as normas e entendimentos jurisprudenciais predominantes, ao recálculo dos débitos com exclusão da capitalização, bem como de eventuais encargos e tarifas consideradas abusivas.

Ou seja, a perícia depende do pronunciamento judicial em relação a validade do que foi pactuado entre as partes, ou se a parte tem direito à revisão contratual buscada.

Nesta toada, REJEITA-SE o pedido produção de prova pericial contábil.

O pedido inicial envolve a revisão dos encargos cobrados em contratos bancários originários do Instrumento de Confissão de Divida sob a alegação de que durante todo o histórico de movimentação financeira com o banco requerido foram cobradas taxas e encargos em dissonância com a disposição legal.

Com base nessas alegações o autor objetiva a anulação do título executivo extrajudicial - Instrumento Particular de Confissão de dívida com Dação em Pagamento.

O requerente se limitou a apontar suposta abusividade na cobrança de taxas e encargos remuneratórios e moratórios dos contratos bancários primários e sequer levantou a hipótese de ocorrência de vícios autorizadores de anulação do Instrumento de Confissão de Dívida, o que faz crer que não ocorreu.

O Instrumento reúne débitos relativos aos contratos bancários nºs B50631097-1, B70631551-9, B70632463-1, B50631830-1, B70631551-1, B60631616-0, B60631602-5, B70632118-7, B60632036-7, B7063511-4, B70631066-5 e cheque especial conta corrente nºs 60093-8, 41578-2, 11121-3.

O Instrumento registra ainda em sua cláusula 05 “As dívidas ora confessadas e assumidas pelos devedores perfazem a quantia de R$ 476.000,00 as quais reconhecem como certo, líquida exigível, renunciando de forma expressa a qualquer discussão a respeito da origem dos empréstimos e dos valores, reconhecimento do presente acordo como título executivo extrajudicial”.

Estabelece o artigo 171 do CC:

Art. 171. Além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico:

I - por incapacidade relativa do agente;

II - por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores.

Como já mencionado, a parte requerente não menciona nos autos qualquer dos vícios ensejadores da anulação do negócio jurídico.

Importante ainda salientar que dessume-se da petição inicial que as supostas ilegalidades oriundas do vínculo jurídico primário com o banco requerido foram apontadas de maneira genérica, não tendo a autora indicado qual a taxa de juros entende devida, nem acostado planilha de cálculos, muito menos apontado quais as cláusulas abusivas e quantificado qual o valor do débito que entende incontroverso.

Em relação a alegação de prática de taxas de manutenção de conta o requerente apresentou extrato de conta corrente de extenso período à partir de 04/2012 sem qualquer delimitação.

A apresentação do valor que pretende controverter se faz necessária em razão da ausência de conflito entre variadas tarifas pela prestação de serviços financeiros com a regulação bancária.

Veja que em seus pedidos o requerente pede que “sejam julgados procedentes os pedidos formulados pelo autor, declarando nulas, total ou parcialmente, em todo o encadeamento contratual, as cláusulas que estejam afrontando a legislação...” no intuito de garantir a anulação do título executivo extrajudicial.

É certo que compete à parte autora indicar as supostas cláusulas ilícitas, de acordo com a sua fundamentação, quais sejam: as que estabelecem as taxas de juros em desconformidade com o praticado no mercado, indicando qual seria a média do mercado e qual foi a taxa praticada entre outros, delimitando os períodos.

Destaca-se que a especificação de tais situações é primordial para assegurar o contraditório à parte contrária e possibilitar a prestação da tutela jurisdicional pelo magistrado, visto que lhe é vedado conhecer de ofício da abusividade das cláusulas (súmula 381 do STJ).

Nos litígios que tenham por objeto obrigações decorrentes de contratos bancários, o autor deverá discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, quantificando o valor incontroverso, o que não se vislumbra no caso dos autos.

Neste sentido: (...)

A parte requerente menciona na inicial abusividade na cobrança de taxa de juros remuneratórios e capitalização de juros nos contratos originários do instrumento.

No regramento específico, inexiste previsão que estipule percentual limite para os juros bancários. Desta forma, prevalece a taxa contratualmente fixada, tendo a instituição financeira liberdade para arbitrar a remuneração pelos serviços prestados. A modificação da taxa de juros somente tem sido aceita mediante a constatação de notória abusividade.

A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central do Brasil, tem sido considerada pela jurisprudência como um parâmetro para avaliar a abusividade na estipulação de juros remuneratórios. No entanto, trata-se de mera baliza que não deve ser analisada isoladamente, devendo apuração de desvantagem exagerada na convenção de juros remuneratórios ser constatada mediante prova, não se podendo olvidar as peculiaridades do caso concreto.

Neste sentido é o entendimento do STJ: (...)

Assim, não basta o simples descompasso com a taxa média de mercado para que se reputem abusivos os juros remuneratórios previstos em contrato, sendo imprescindível a comprovação de que a diferença seja substancial e injustificada, segundo as peculiaridades do caso concreto.

Noutro giro, é certo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido da validade da cobrança de juros capitalizados em periodicidade inferior a um ano em contratos bancários posteriores à edição da Medida Provisória n. 2.170-36/2001.

Isso desde que expressamente previstos na avença de maneira "adequada", "clara" e com "especificação" bastante a permitir a "informação" pelo consumidor (art. 6º, III, do CDC), conforme se verifica entabulado no contrato de id. 47766057, pág. 62.

A exigência da pactuação expressa a permitir a cobrança também é atendida quando, a par do contrato referir à "capitalização mensal" ou à cobrança de "juros capitalizados mensalmente", a taxa anual de juros nele indicada for superior ao duodécuplo da taxa mensal.

A diferença aritmética verificada entre as taxas é instrumento idôneo a permitir a cobrança da taxa de juros anual, composta de capitalização. A respeito do tema, foi editada a Súmula 541 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe:

"A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".

Destarte, resta evidente, portanto, a improcedência do pleito inaugural.

DIANTE DO EXPOSTO, reconhece-se a validade do negócio jurídico entabulado entre as partes aqui descrito e, nos termos do art. 487, I do CPC, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial.

Condeno a parte requerente ao pagamento das despesas e custas processuais e dos honorários advocatícios que, na forma do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Todavia, a exigibilidade de tais verbas fica suspensa, ante o benefício da justiça gratuita.”

Não há qualquer reparo a ser realizado na r. sentença, primeiramente porque, inexiste previsão legal
que estipule percentual limite para os juros bancários, prevalecendo a taxa contratualmente fixada, tendo a instituição financeira liberdade para arbitrar a remuneração pelos serviços prestados, sendo que a modificação da taxa de juros somente tem sido aceita mediante a constatação de notória abusividade, sendo a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central do Brasil, considerada pela jurisprudência como um dos parâmetros para avaliar a abusividade na estipulação de juros remuneratórios, contudo não basta analisar a

taxa média de mercado isoladamente, devendo a apuração da abusividade com relação aos juros remuneratórios ser constatada mediante prova, levando-se em consideração as as peculiaridades do caso concreto.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifico que tanto na inicial quanto nas razões recursais, o recorrente apenas fundamentou, de forma genérica, econômica e simplória, abusividade das taxas e encargos remuneratórios e moratórios dos contratos bancários primários, apresentando jurisprudências, contudo, sem especificar quais seriam estas taxas e tarifas, valores, cláusulas contratuais e demais informações necessárias.

Sabe-se que ao Judiciário não é dado o poder de investigar e revisar as cláusulas contratuais pactuadas, de forma voluntária, pelos demandantes, a não ser na superveniência de acontecimentos imprevistos que tornem a prestação extremamente onerosa a uma das partes, causando inegável desequilíbrio contratual.

Logo, o autor deve sempre ter em mente a aludida limitação para que não busque uma prestação jurisdicional de maneira infundada, mesmo sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, que não afasta a obrigação de pedido certo e determinado.

Entenda-se como certo e determinado, na ação de revisão contratual, que o requerimento deve ser específico em relação a determinado negócio jurídico como naquilo que se espera conseguir, sob pena de não ser analisado o mérito da petição inicial na parte atinente ao contrato não especificado, como ocorreu no caso em análise.

Com efeito, apesar da parte autora, ora recorrente, ter manifestado interesse em rever os encargos contratuais, sequer se dignou em apontar, com a precisão exigida pela lei, quais seriam os negócios atingidos pela prestação jurisdicionais e onde estariam as cláusulas ditas abusivas ou ilegais.

Aliás, o núcleo da peça vestibular da demanda originária refere-se ao pedido genérico de revisão do “Instrumento Particular de Confissão de dívida com Dação em Pagamento”, que reúne débitos relativos aos contratos bancários nº B50631097-1, B70631551-9, B70632463-1, B50631830-1, B70631551-1, B60631616-0, B60631602-5, B70632118-7, B60632036-7, B7063511-4, B70631066-5 e cheque especial conta corrente nºs 60093-8, 41578-2, 11121-3.

Diz-se genérico porque, embora mencionados os contratos primários que se pretende revisionar, incumbia ao autor, ora apelante, delinear cada um dos pontos de forma específica. Afinal, o mínimo que se espera da parte autora é que aponte as supostas ilegalidades dos contratos, não bastando o simples discorrer sobre eventuais abusividades, de forma abrangente, sem se ater às cláusulas do contrato firmado, de forma direta.

Ademais, é cediço que é defeso ao Magistrado, de ofício, conhecer cláusulas abusivas em contratos bancários, conforme já sedimentado na jurisprudência por meio da Súmula nº 381 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“
Súmula nº 381, do STJ. Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.”

Assim, a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe.

Pelo exposto, desprovejo o recurso, e, em obediência ao art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade permanece suspensa devido à concessão da AJG ao apelante (CPC, art. 98, §3º).

Custas pelo apelante, observando-se o §3º do art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024